Tribunal: TJDFT
Processo: 0753705-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753705-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o parecer da d. 4a Procuradoria de Justiça Cível (ID 56728852), intime-se a parte agravante para se manifestar. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador